Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735333-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NUNES MOREIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Vistos. Conforme já relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO NUNES MOREIRA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SERGURO SAÚDE, que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a imediata adesão ao plano de saúde com aproveitamento integral das carências. Após negar provimento ao recurso, o il. Desembargador Robson Barbosa pediu vista. Em seguida, foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Sentença proferida na origem. Perda de objeto. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a decisão final. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1964656, 0729159-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator